Tribunal: TJDFT
Processo: 0740293-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740293-98.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS ALVES MOREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável a absolvição por insuficiência probatória, pois demonstrada a autoria e a materialidade do fato pelas palavras da vítima, corroboradas pelo depoimento da testemunha e prisão em flagrante do réu na posse da “res furtiva”. 2. A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, apta a embasar sentença condenatória, quando confrontada pelas demais provas dos autos, como ocorreu no caso em tela. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, defendendo a sua absolvição, ao argumento de que as provas são insuficientes para embasar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, com a devida vênia ao entendimento da Defesa, nota-se que a palavra da vítima está longe de ser considerada isolada nos autos. Em verdade, as firmes e harmônicas declarações do ofendido encontram-se plenamente corroboradas pelo depoimento da testemunha ILSON, que ajudou a prender o acusado e localizou a “res” furtiva em suas vestes, revelando o acerto da condenação. Impende salientar que a vítima e a testemunha ILSON informaram que um ‘indivíduo desconhecido’ passou pelo local e os cumprimentou, evidenciando que não conheciam o réu antes dos fatos, logo, é legítimo concluir que não tinham nenhuma desavença anterior com o acusado que pudesse justificar uma imputação falsa de crime contra ele. Destarte, as palavras da vítima são seguras e, corroboradas pelo depoimento da testemunha ILSON, que presenciou os fatos e localizou o telefone no bolso do réu, permitem concluir que o apelante praticou a conduta criminosa descrita na denúncia” (ID. 36478943). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016